Tribunal: TCU
Processo: 033.516/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria de conformidade sobre a gestão financeira do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada no Programa Minha Casa Minha Vidas abrangendo todas as suas modalidades de faixas de renda, com escopo voltado para a sua gestão financeira. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério das Cidades, com base no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que: 9.1.1. em conjunto com o gestor operacional do Programa Minha Casa Minha Vida, promova medidas para o controle e o monitoramento dos recursos envolvidos na execução de programas habitacionais, de forma a identificar suas origens e destinações, segregadas pelos diferentes programas que o Fundo de Arrendamento Residencial operacionaliza, nos termos de sua regulamentação; 9.1.2. em conjunto com o gestor operacional do Programa Minha Casa Minha Vida, implemente plano de gestão de informações financeiras consistentes, confiáveis e tempestivas para propiciar a adequada prestação de contas e transparência da execução dos recursos públicos aplicados; 9.1.3. em conjunto com o gestor operacional do Programa Minha Casa Minha Vida, aprimore os processos existentes para elaboração de projeções e estimativas de custos confiáveis a fim permitir melhor planejamento orçamentário dos programas; 9.1.4. incorpore ao seu relatório de gestão anual informações precisas sobre o custo anual aos cofres públicos de cada um dos programas habitacionais operacionalizados pelo Fundo de Arrendamento Residencial, desde o início de cada programa e seus benefícios correspondentes; 9.2. recomendar à Caixa Econômica Federal, com base no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que incorpore aos demonstrativos financeiros do Fundo de Arrendamento Residencial informações precisas sobre o custo anual desde o início de cada programa por ele operacionalizado, incluindo suas fontes e destinações de recursos; 9.3. recomendar à Secretaria Nacional de Habitação do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com base no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que implemente medidas com objetivo de robustecer o monitoramento, o acompanhamento e a avaliação dos resultados do Programa Minha Casa Minha Vida, incorporando indicadores-chave de progresso dos principais objetivos dos programas, medidas de evolução das políticas, seus impactos, a comunicação programada com as partes interessadas e a retroalimentação tempestiva no âmbito do ciclo de políticas públicas; 9.4. dar continuidade às análises do achado "Não reconhecimento, pelo regime de competência, do direito da União relativo ao recebimento da participação financeira dos beneficiários do PNHR." no bojo do TC Processo 036.200/2020-4 , de forma a: 9.4.1. levantar as informações sobre a materialidade dos registros contábeis realizados em desacordo com o item 3.4 do Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público e os impactos dessa contabilização pelo regime de caixa, com indicação de valores que traduzam a consequência do achado; 9.4.2. solicitar a manifestação preliminar da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) acerca das conclusões do achado, nos termos do artigo 14 da Resolução TCU 315/2020; 9.5. notificar acerca desta deliberação os responsáveis, o Ministério das Cidades, a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, a Secretaria do Tesouro Nacional, a Caixa Econômica Federal e o Congresso Nacional; 9.6. encerrar o processo e arquivar os autos.